Tribunal: STF
Processo: Rcl 80629
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA 



    Ementa: Embargos de declaração na reclamação. Recebimento como Agravo Regimental. Alegada violação ao ARE nº 835.833- RG/RS (Tema RG nº 800). Ausência de teratologia. Recurso Desprovido.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação equivocada da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 800 do ementário da Repercussão Geral (ARE nº 835.833-RG/RS). 



    II. Questão em discussão 



    2. Em análise, a ocorrência ou não de equívoco na aplicação, à espécie, do Tema nº 800 da Repercussão Geral (ARE nº 835.833/RS).



    III. Razões de decidir



    3. A petição dos embargos de declaração atende aos requisitos do art. 1.021, § 1º, do CPC, razão pela qual os embargos são recebidos como agravo regimental, conforme autorizado pelos arts. 1.024, § 3º, do CPC e 317 do RISTF.



    4. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 



    5. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, pois os fundamentos do Tema RG nº 800 (ARE nº 835.833/RS) são aplicáveis ao caso concreto. 



    6. A autoridade reclamada, ao negar seguimento a Recurso Extraordinário com fundamento no Tema RG nº 800, atuou nos estritos limites da competência que lhe foi atribuída pelo art. 1.030, inc. I, al. 'a', do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.